Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO. IPHONE. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO CARREGADOR DE BATERIA (FONTE). INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. PRÁTICA ABUSIVA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. De acordo com a Súmula 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a "venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva”.
3. Na hipótese, o fornecedor informou de forma clara e transparente a comercialização do produto sem a fonte de alimentação e o consumidor possuía ciência inequívoca do fato no momento da compra, não se verificando a prática de conduta abusiva.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas e honorários.